Tribunal: TJMT
Processo: 1020842-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020842-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVANTE), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEPOSITÁRIO FIEL – ARROLAMENTO DE BENS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão em discussão consiste em (i) analisar a necessidade de substituição da agravada como depositária fiel dos bens arrolados, face à alegação de uso inadequado dos bens, e (ii) verificar a existência de fato novo apto a justificar a revisão da decisão anteriormente proferida.

A substituição de depositário fiel em tutela de urgência exige comprovação de fato novo e de descumprimento grave da função, circunstâncias essas ausentes no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020842-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO

AGRAVADA:

LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO D ANGELLY DIAS DALTRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, da 1ª Vara Cível de Sinop-MT, que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência nº. 1013047-93.2023.8.11.0015 ajuizada por
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
, indeferiu o pedido para que o ora recorrente seja nomeado depositário fiel de 50% dos maquinários, objeto do arrolamento e outros, sob o fundamento de que
“a decisão já foi analisada, indeferida e mantida pelo TJMT”
(sic).

Em seu recurso, o agravante argumenta que os pedidos feitos na petição de tutela de urgência incidental de Ids. 140370024, 140451046 e 143053592 referem-se à substituição do fiel depositário de 50% dos bens listados no processo de arrolamento e à necessidade de acesso a esses equipamentos para dar continuidade às suas atividades, sem qualquer decisão prévia sobre o pedido.

O agravante explica que a agravada entrou com pedido de tutela provisória de urgência contra o agravado, alegando que ambos possuem um contrato de exploração agrícola de cerca de três mil hectares, envolvendo matrículas específicas nas comarcas de Itaúba e Marcelândia, que englobam as Fazendas Sumatra e Manancial. Entre os pedidos, a agravada solicitou o arrolamento das máquinas e implementos agrícolas no arrendamento, bem como a produção agrícola depositada em nome da autora, o que foi concedido pelo juiz de primeiro grau.

Ressalta que a agravada tem descumprido repetidamente o papel de fiel depositária ao utilizar os bens para fins próprios e ceder as máquinas a terceiros sem autorização judicial, gerando despesas elevadas de manutenção, que vêm sendo deduzidas dos recursos da sociedade.

Sustenta que, conforme o artigo 640 do Código Civil, o depositário não pode usar os bens sob sua guarda sem autorização do depositante, sob risco de configurar desrespeito à dignidade da justiça.

Defende que a sociedade entre as partes é dividida igualmente, com 50% para cada um, mas que, como os bens estão sob a posse exclusiva da agravada, o agravante não consegue usufruir da sua parte das máquinas, essenciais para sua atividade agrícola. Esse cenário pode gerar perdas financeiras significativas, conforme estipulado na Cédula de Produto Rural nº. 212/2023.

Diante disso, o agravante solicita, liminarmente, a concessão do efeito ativo para nomeá-lo como fiel depositário de 50% dos maquinários arrolados no processo nº. 1013047-93.2023.8.11.0015, com destaque para duas colheitadeiras e plataformas necessárias para a colheita de soja futura. No mérito, pede a substituição da agravada como fiel depositária, nomeando o próprio agravante ou, alternativamente, um administrador judicial para a função.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/09/2024, conforme decisão Id. 231718675.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando, em suma, que a suposta emissão da Cédula de Produto Rural (CPR) nº. 212/2023 não configura fato novo e não justifica a revisão das decisões reiteradas que mantiveram a mesma como depositária dos bens sequestrados.

Além disso, discorre que não há prova, sequer, da própria emissão da CPR, já que o agravante deixou de instruir o pedido com cópia do título ou o registro das garantias.

Afirma que o agravante não comprovou que o suposto risco financeiro decorre das decisões judiciais e as alegações de mau uso dos bens pela agravada não têm provas suficientes.

Salienta que tem assumido integralmente as dívidas comuns e aquelas exclusivamente do agravante, incluindo fiança prestada para o contrato de arrendamento, cujo inadimplemento resultou em ação de despejo.

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da decisão atacada, por inexistência de fato novo, ou caso seja permitido acesso às máquinas, que seja restrito aos bens quitados em nome da sociedade e condicionado à constituição de caução idônea, excluindo-se os bens particulares da agravada (Id. 241888160).

Preparo devidamente recolhido em dobro (Id. 230649674).

Na peça Id. 248461653, a parte agravada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
ajuizou a tutela provisória de urgência em desfavor de
ANTÔNIO D ANGELLY DIAS DALTRO
, ora agravante
, solicitando medidas cautelares contra Antônio, devido a descumprimentos em um contrato de arrendamento agrícola firmado entre as partes. Ela alega que o réu impediu sua supervisão no empreendimento e criou um ambiente hostil, dificultando o acompanhamento das atividades e causando prejuízos.

O agravante interpôs o presente agravo, almejando que seja nomeado como depositário fiel de 50% dos bens (máquinas e equipamentos) ou que a agravada, atual depositária, seja substituída pelo ora recorrente ou um administrador judicial.

Para tanto, sustenta que necessita desses equipamentos para continuar suas atividades agrícolas e que Lúcia estaria fazendo uso inadequado dos bens.

O Magistrado condutor do feito, ao apreciar o pedido de tutela antecipatória em caráter incidental, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a decisão já foi analisada, indeferida e mantida pelo TJMT,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“1.
Quanto à manifestação da parte requerida acima assinalada, é preciso frisar que tais pedidos já foram analisados, indeferidos e mantida a decisão pelo E. Tribunal de Justiça
.
Os pedidos insistentemente expostos pelo requerido se tornam inócuos a sua apreciação, por não haver fatos novos, razão pela qual fica mantido nos mesmos termos já lançados anteriormente
.

2. Convém ressaltar que a irresignação com as decisões e determinações judiciais devem ser deduzidos através de recursos cabíveis, em tempo e modo, não sendo admitido tumultuar o processo com pedidos repetitivos e já analisados, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

3. No mais, quanto à matéria aventada pela autora no ID. 148240473, item 1, deixo de analisar, haja vista que, conforme bem demonstrado por ela, há ação pertinente distribuída para tal fim.

4. No entanto, quanto ao pedido de levantamento da quantia de R$ 977.731,31, defiro-o, notadamente pela comprovação das parcelas vencidas e, já quitada, assim como a vincenda do financiamento dos maquinários que se deu, com exclusividade, em nome da parte autora.

5. Expeça-se alvará em favor da parte requerente, observando-se a conta por ela indicada, a qual deverá prestar conta dos pagamentos realizados nos atos.

6. Por fim, conforme informação do item 3 da petição de ID. 148240473, determino a intimação do requerido e da empresa ADM do Brasil Ltda. para prestarem contas acerca do contrato n.º 1334P30746S, que contempla a entrega e/ou valores pagos, ainda pendentes, do volume de 3.857 sacas sequestradas em nome do requerido junto à Go Agro, sob pena de responsabilização e aplicação de multa.

7. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário (...)”

Pois bem.
Conforme bem consignado pelo togado singular, a decisão que determinou o arresto já foi objeto de recurso e decidido por este eg. Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1013959-38.2023.8.11.0000, de minha relatoria, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA NA ORIGEM – SEQUESTRO DE LAVOURAS, ARROLAMENTO DE BENS E DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO CONSUBSTANCIADA NA PROEMINÊNCIA DA AUTORA NA FRENTE DOS NEGÓCIOS, NA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE E NAS EVIDÊNCIAS DE RISCO DE DESVIO PATRIMONIAL PELO REQUERIDO –
PERICULUM IN MORA
DERIVADO DAS EVIDÊNCIAS DE INTIMAÇÃO E INTENÇÃO DE DESVIO PATRIMONIAL PELO REQUERIDO AGRAVANTE – LIMINAR DE NATUREZA CAUTELAR – VEDAÇÃO EXPRESSA DE COMERCIALIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –SALVAGUARDA AO DIREITO DE AMBAS AS PARTES – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA É EXCEÇÃO À REGRA DE VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SUPRESA (ART. 9°, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O sequestro da lavoura de milho cultivado nas áreas objeto do litígio é medida pertinente, assim como o sequestro de grãos depositados em nome do requerido agravante junto às unidades armazenadoras da região, haja vista a existência de um conjunto de evidências preliminares no sentido de que a
“parte requerida está impedindo a requerente, assim como seus funcionários de acompanhar e gerenciar o empreendimento agrícola, bem como a proferir ameaças contra ela, anunciada e vislumbrada pelo registro de ata notarial”
, bem como de que o requerido, ora agravante, “
promoveu a venda de produto soja sem o consentimento da autora, podendo este livremente liberá-lo, comercializá-lo sem qualquer impedimento, a configurar prejuízos futuros no adimplemento das dívidas existentes em nome da autora, a qual está impedida/amedrontada de acompanhar a sua própria lavoura”
.

Com base no que foi verificado pelos documentos constantes nos autos, a parte autora agravada é a principal responsável de todo o empreendimento, uma vez que em nome dela foram feitas as dívidas, os compromissos com as empresas fornecedoras de insumos, inseticidas, fungicidas, sementes, entre outros produtos pertinentes. São dela os implementos e maquinários agrícolas utilizados na formação e colheita da lavoura, cujos frutos, que são garantias de safra, estão sendo entregues nos armazéns da região em nome do requerido/agravante.

Há indicativos de que a parte requerente agravada está a sofrer intimidações pela parte adversa, ora agravante.

Pertinente também o arrolamento das máquinas e implementos agrícolas localizados nos imóveis de arrendamento rural em nome da autora agravada, além da apresentação, pelo requerido agravante, no prazo de 05 dias, de toda a movimentação de grãos da safra de soja 2022/2023 e safrinha de milho 2023/2023 em seu nome, assim também a relação de todas as receitas e despesas realizadas em seu nome, a partir da Inscrição Estadual nº 13.715.459–3.

Existentes a alegada probabilidade do direito e o
periculum in mora
, de modo a consubstanciar a tutela de urgência deferida (art. 300 CPC), a qual possui cunho cautelar (art. 301 CPC) e visa assegurar que não sejam desviados produtos em detrimento das obrigações regulares e formalmente contraídas pelas partes perante terceiros.

Reforçando a premissa de cautelaridade da ordem liminar deferida, conta expressamente na decisão expressa vedação em proceder a comercialização daqueles grãos sem ordem judicial. Providência adotada em instância singela é necessária para resguardar direitos de ambas as partes, haja vista que não será o agravante e nem a agravada prejudicada, se ao final sair vencedor(a) na demanda.

Diante da robustez dos fundamentos da decisão recorrida, não prepondera a simples alegação da parte recorrente no sentido de que tem buscado cumprir com seus deveres junto à sociedade com a agravada, até porque, do teor dos documentos atrelados à inicial na origem, conforme delineado na decisão recorrida, recai sobre si diversas indicações de que vem se furtando à responsabilidade assumida, além de que tem intenção de desviar bens comuns à sociedade.

O perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto aos argumentos do agravante, ou seja, contra a parte autora recorrida, conforme fundamentado na decisão atacada, valendo destacar que a mera alegação de riscos, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar a reversão do
decisum
.

Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Não há se falar em ofensa à regra processual que veda a prolação de decisão surpresa, isso porque o legislador contempla a tutela de urgência como exceção à tal premissa, conforme expressamente ditado no art. 9°, parágrafo único, I, do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(RAI nº. 1013959-38.2023.8.11.0000 - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Dessa forma, nota-se que o pedido do agravante já foi previamente analisado e indeferido nas instâncias competentes, sendo mantida a autora agravada como depositária fiel. Ademais, o agravante não apresentou fatos novos que justifiquem a reanálise.

Digo isso porque a alegação de mau uso dos bens carece de provas robustas e verificáveis, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC. Da mesma sorte, o agravante não apresentou provas suficientes a corroborar que a autora agravada descumpriu seus deveres como depositária a ponto de justificar sua substituição.

De mais a mais, a substituição da depositária poderia gerar novos conflitos e arriscar a preservação dos bens outrora arrestados, visto que, ao que dos autos consta, a autora agravada tem cumprido suas obrigações com regularidade até o momento, inclusive administrando os custos e dívidas da sociedade.

O pedido de substituição por ele mesmo ou um administrador judicial é desproporcional, pois desconsidera que a autora agravada já assumiu os encargos financeiros, inclusive com dívidas solidárias e custos operacionais, demonstrando sua responsabilidade. Portanto, a troca de depositário aumentaria os custos e seria onerosa sem justificativa suficiente, contrariando o princípio da razoabilidade e economicidade processual (artigo 8º do CPC).

Por fim, resta consignar que como o objetivo é garantir a continuidade da atividade agrícola e evitar perdas na produção, de forma que a manutenção da depositária original é essencial. A substituição representaria um risco de paralisação das atividades agrícolas em um momento crucial, gerando prejuízos ao interesse social e econômico, o que é contrário aos princípios de função social e preservação dos negócios.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS APREENDIDAS E REALIZAÇÃO DE NOVA CONSTATAÇÃO –
CONDUTA ILÍCITA DO EXEQUENTE/DEPOSITÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso,
o recorrente sustenta que a exequente na condição de depositária fiel tem agido de forma dolosa, utilizando de modo indevido os maquinários que estão sob sua guarda, agindo, inclusive, em conjunto com o oficial de justiça que formulou o auto de constatação, no entanto, neste juízo de cognição sumária é possível verificar suas alegações.
Assim, mostra-se necessário aguardar a instrução dos embargos à execução, onde será oportunizado às partes a produção de provas.”
(TJ-MT 10130950520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - SOJA -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPOSITÁRIO E REMOÇÃO - INDEFERIDO
- DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO PRODUTO SEQUESTRADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Os pedidos de substituição do fiel depositário e remoção do bem sequestrado não se justificam
, diante da determinação da alienação do soja com o depósito judicial do valor do resultado.”
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0084933-98.2015.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO BEM SEQUESTRADO (MADEIRAS) – PRETENSÃO INDEFERIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PENA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA ORDEM DE SEQUESTRO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não restou demonstrado pelo credor qualquer justificativa para o acolhimento do pedido de substituição do depositário, o que leva ao indeferimento da postulação
. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso. As contrarrazões não constituem instrumento apto ao requerimento de reforma da decisão atacada, uma vez que se trata de meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal. Descabe ao Juízo ad quem pronunciar-se sobre questões não analisados no Juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao princípio do duplo grau.”
(TJ-MT - AI: 00428515220158110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/09/2015)

No mesmo trilhar é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SUBSTITUIÇÃO DO DEPOSITÁRIO. NO CASO, MOSTRA-SE INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DE DEPOSITÁRIO DO VEÍCULO PENHORADO, TENDO EM VISTA SER CONTROVERSA A PROPRIEDADE DO BEM E INEXISTIREM PROVAS DE QUE A PARTE EMBARGADA NÃO ESTEJA TOMANDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À CONSERVAÇÃO DESSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RS - AI: 51767923920228217000 CRISSIUMAL, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 11/12/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE MAQUINÁRIO.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO. Não se verifica irregularidade da nomeação da parte devedora como depositária dos bens arrestados (maquinários localizados na sede da empresa), pois o depósito com a parte exequente, além de não justificado em fato concreto, ao menos neste momento, somente inviabilizaria o negócio da parte executada, dificultando o adimplemento da obrigação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 50908844820218217000 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 29/09/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024